Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-47.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712851-47.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO BELEM D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo apelante, Instituto Nacional do Seguro Social, na qual alega a nulidade da intimação do acórdão, pleiteando por nova comunicação com prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC (ID 48602121). Nada a prover. Em análise dos autos, verifica-se que o recurso interposto pela autarquia federal foi pautado para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual desta d. 7a Turma Cível, prevista para ocorrer no período de 26/7/2023 a 2/8/2023. Portanto, inexiste acórdão e, consequentemente, intimação das partes quanto ao pronunciamento colegiado. No mais, aguarde-se sessão de julgamento da apelação. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora